Tribunal: TJDFT
Processo: 0726913-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. BOX EM FEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO CONCEDIDA PELO PODER PÚBLICO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALIDADE ENTRE OS CONTRATANTES. RELAÇÃO DE DIREITO OBRIGACIONAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A PROPRIEDADE DO BEM. BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ainda que a lide em apreço envolva imóvel público objeto de termo de permissão de uso, não se vislumbra interesse público direto, ou mesmo reflexo a atrair a competência da Vara da Fazenda Pública, uma vez que a demanda versa sobre relação obrigacional entre particulares, decorrente de contrato locatício firmado entre as partes. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. O liame jurídico entre as partes que permite a propositura da demanda pela Autora/Apelada em face da Ré/Apelante se justifica pelo contrato locatício celebrado entre elas, o qual traduz a relação obrigacional ora discutida, sendo certo que esta não se confunde com a relação existente entre o locador do imóvel e o Distrito Federal, razão pela qual não se cogita de ilegitimidade ativa na presente demanda. Preliminar rejeitada.
3. A questão relativa à regularidade do imóvel perante o Distrito Federal não interfere na validade da locação, pois a relação jurídica havida entre as partes é obrigacional e não se confunde com a relação existente entre o locador do imóvel e o ente público. Logo, constatado que o negócio jurídico em torno do qual versa a lide foi celebrado entre particulares, por livre e espontânea vontade, tem-se que as obrigações dele oriundas são tidas como válidas e eficazes entre os envolvidos, apenas não podendo repercutir na esfera jurídica de terceiro estranho à avença, tal como o Distrito Federal.
4. O princípio da boa-fé objetiva, inerente às relações contratuais, impõe um padrão ético de conduta a ser seguido pelas partes durante todas as fases do negócio jurídico, de modo que não pode a locatária, que usufruiu por um bom tempo do imóvel locado, alegar a ilicitude da avença outrora celebrada pra se eximir de sua responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, até porque tal conduta configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
5. Por se tratar de contrato válido, bilateral e comutativo, constatado o inadimplemento da locatária, é de se decretar a rescisão do contrato, com a retomada do bem locado e a condenação nos consectários legais, consistente na cobrança dos alugueres e demais encargos relativos ao imóvel.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.